Tribunal: STF
Processo: HC 223056
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 483, III). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal, previsto no inciso III do art. 483 do CPP, veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, de modo que não é necessário que o juiz presidente transforme em quesitos as várias alegações expostas pela defesa. Doutrina. Ausente quadro de ilegalidade. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.